Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. BENS APREENDIDOS. ETAPA INVESTIGATIVA. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado à investigação de diversos delitos, incluindo os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação dos bens com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição.
4. Recurso conhecido e desprovido.